Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-28.2026.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000098-28.2026.8.11.9005
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA - CPF: 062.891.761-96 (REQUERENTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal).

O requerente busca a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a quesitação, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base por ilegalidades na valoração das circunstâncias judiciais dos antecedentes, circunstâncias do crime e conduta social.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a quesitação submetida ao Conselho de Sentença, configurando
mutatio libelli
sem aditamento e ensejando nulidade absoluta do julgamento;
(ii)
estabelecer se a dosimetria da pena-base padece de ilegalidades quanto à valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes, circunstâncias do crime e conduta social.

III. Razões de decidir:

1.

O princípio da correlação exige congruência entre o suporte fático descrito na denúncia e aquele efetivamente submetido ao julgamento, vinculando-se aos fatos imputados e não à mera capitulação jurídica sugerida pela acusação.

2.

A denúncia imputou ao requerente a prática de homicídio qualificado tentado por motivo torpe, consistente na crença de que a vítima teria sido informante dos policiais civis em operação que resultou na apreensão de drogas pertencentes ao acusado.

3.

O quesito submetido ao Conselho de Sentença indagou se o réu agiu por motivo torpe, consistente na disputa de comercialização de entorpecentes na região.

4.

A formulação do quesito não inovou o suporte fático da imputação, mas condensou e traduziu o motivo narrado na denúncia em linguagem mais simples e acessível ao corpo de jurados.

5.

A referência à "disputa na comercialização de entorpecentes" abrange, sem ruptura, a motivação descrita na exordial, pois a imputação de que a vítima teria informado a polícia sobre a apreensão de drogas é manifestação típica de conflito inerente ao próprio tráfico.

6.

Não se trata de substituição do fato imputado, mas de redução semântica do mesmo quadro fático a uma formulação compreensível aos jurados, sem supressão do contraditório ou surpresa defensiva.

7.

A qualificadora do motivo torpe foi submetida ao Conselho de Sentença dentro do mesmo contexto fático nucleado na denúncia, inexistindo mutatio libelli ou condenação por fato diverso.

8.

A exasperação da pena-base por maus antecedentes pressupõe condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao delito em exame, devidamente individualizada e apta a demonstrar vida pregressa desabonadora do agente.

9.

O crime em tela ocorreu em 24/09/2017, não se evidenciando, a partir dos elementos colacionados, condenação anterior que pudesse lastrear o desvalor dos antecedentes.

10.

A única condenação diferente existente, pelo delito de tráfico de drogas, relaciona-se a fato posterior (14/10/2017), circunstância que não se presta a caracterizar maus antecedentes para fins do art. 59 do Código Penal.

11.

A valoração negativa das circunstâncias do crime apoiou-se primordialmente na configuração de concurso de agentes, circunstância que envolveu a participação de terceiro não identificado na execução do delito, acentuando a gravidade da empreitada criminosa.

12.

O concurso de agentes não foi empregado para fundamentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas sim para lastrear a negativação das circunstâncias do crime, sem qualquer sobreposição fática que importe em dupla valoração do mesmo substrato.

13.

A fundamentação lançada na sentença alcança, ainda, elemento de maior reprovabilidade concreta atinente ao vínculo do requerente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

14.

A circunstância de o requerente ter sido absolvido em outros autos pela imputação de associação para o tráfico, com aplicação do privilégio, não elide as provas produzidas na ação penal em espeque, as quais evidenciam o seu envolvimento com facção criminosa.

15.

A circunstância judicial da conduta social não foi autonomamente negativada, pois o magistrado consignou que eventual referência à integração em organização criminosa estava valorada negativamente nas circunstâncias do crime.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal
parcialmente procedente
.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da correlação exige congruência entre o suporte fático descrito na denúncia e aquele submetido ao julgamento, não se vinculando à mera capitulação jurídica sugerida pela acusação. 2.

A formulação do quesito que condensa e traduz o motivo narrado na denúncia em linguagem mais simples e acessível ao corpo de jurados não configura mutatio libelli, desde que não haja inovação fática substancial ou supressão do contraditório. 3.

A exasperação da pena-base por maus antecedentes pressupõe condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao delito em exame, não se prestando a tal fim condenação por fato posterior. 4.

A valoração negativa das circunstâncias do crime pode apoiar-se em elementos autônomos, tais como o concurso de agentes e o vínculo do agente com organização criminosa, desde que não haja sobreposição fática com qualificadoras ou outras vetoriais.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 41, art. 383, art. 384, art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal; art. 59, art. 121, § 2o, incisos I e IV, art. 14, inciso II, art. 29, todos do Código Penal; art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1003205-03.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. em 06/06/2024, publicado no DJE 12/06/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0016.21.004751-6/002, Rel. Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8a Câmara Criminal, j. em 27/06/2024, publicado em 28/06/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0024.02.856453-2/005, Rel. Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a Câmara Criminal, j. em 06/07/2022, publicado em 08/07/2022; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.318534-5/003, Rel. Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5a Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, publicado em 25/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Welinton Lopes Gomes de Souza
, em face de condenação prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), nos autos da Ação Penal n. 0002705-38.2017.8.11.0019, que, ao acolher o veredicto soberano do Tribunal do Júri da mesma Comarca, impôs-lhe pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), e artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal.

A referida condenação foi confirmada, em parte, por esse Egrégio Sodalício, quando do julgamento da Apelação Criminal de idêntica numeração, pela Terceira Câmara Criminal, de Relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, a qual restou parcialmente provida unicamente para readequar a reprimenda ao patamar de 11 (onze) anos de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos do édito condenatório (ID. 343561883).

Em síntese, o revisionando pugna pela anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da existência de vício insanável, haja vista que o Conselho de Sentença condenou o requerente por fato diverso do narrado na denúncia, operando-se verdadeira
mutatio libelli
à míngua de aditamento, violando o princípio da correlação.

Sustenta que a denúncia imputou a qualificadora do motivo torpe
"no fato de os denunciados terem praticado o crime por acreditar que o ofendido foi o 'informante' dos policiais civis em uma operação que resultou na apreensão de drogas"
; ao passo que a fundamentação para, na quesitação, reconhecer a aludida exasperante consistiu
"na disputa de comercialização de entorpecentes na região"
, enfatizando, assim, que
"O agente tentar matar porque a vítima o 'caguetou' difere de tentar matar porque é concorrente"
(ID. 343561869 - p. 02/03).

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada, com a extirpação da valoração negativa dos vetores judiciais dos antecedentes e circunstâncias do crime e/ou da conduta social (ID. 343561869 - p. 03/07).

Sustenta, ainda,
bis in idem
entre conduta social e circunstâncias do crime, visto que o mesmo substrato fático (integração a organização criminosa) foi utilizado para negativar duas vetoriais na primeira fase, circunstância que, inclusive, teria sido explicitada na sentença, sem a devida correção pelo acórdão (ID. 343561869 - p. 05).

Ao final requereu:

“a) O conhecimento e processamento da presente revisão criminal, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade do artigo 621, incisos I e III do CPP.

b) A procedência da ação, para declarar a nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 564, parágrafo único, do CPP), em razão da violação ao princípio da correlação, pois se denunciou pelo fato "vingança contra informante"; mas se condenou pelo quesito: "disputa de comercialização de drogas", tratando-se de inovação fática sem aditamento da denúncia (“mutatio libelli”);

c) Subsidiariamente, quanto ao mérito, a procedência da ação, com a finalidade de:

1) Excluir a negativação da vetorial dos antecedentes, pois nem sequer houve a especificação da condenação por fato anterior ao submetido a julgamento, mesmo porque inexistente, já que a outra condenação (tráfico - 0015924-33.2017.8.11.0015) se refere à infração de 14/10/2017 - e fatos posteriores são insuficientes para depreciar os antecedentes;

2) Excluir a negativação das vetorial das circunstâncias com base na integração de organização criminosa, pois nos autos n. 0015924-33.2017.8.11.0015, a 2a Câmara Criminal deste Tribunal não só absolveu de associação para o tráfico, como aplicou o redutor do privilégio;

3) Excluir a negativação da vetorial das circunstâncias ou da conduta social, dado o reconhecimento textual de que o fundamento de uma é o mesmo da outra;

4) Se a vetorial das circunstâncias (na sentença fundamentada no “concurso de agentes”) não for excluída, acolhendo-se os pedidos das alíneas C1 e C2, que seja excluída em razão de estar fundamentada em aspecto cuja aferição diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tanto que essa última, na pronúncia, foi incluída sob o pretexto da “quantidade de executores, número por deveras maior”.”
(ID. 343561869).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
parcial procedência
da ação revisional ajuizada, tão somente para expungir a valoração negativa do vetor judicial dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena (ID. 349694871), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio qualificado tentado.
1)
Pretendida anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da existência de vício insanável, decorrente de violação ao princípio da correlação –
Improcedência
– O princípio da correlação exige congruência entre o suporte fático descrito na denúncia (e delimitado pelos atos decisórios de admissibilidade da acusação) e o fato submetido ao julgamento, não se vinculando, contudo, à mera capitulação jurídica sugerida pela acusação - A tese defensiva de que o Conselho de Sentença teria reconhecido a qualificadora do motivo torpe com arrimo em suporte fático diverso daquele descrito na exordial (por suposta substituição do móvel alusivo à represália por suposta delação versus disputa no comércio de entorpecentes) não se sustenta quando se constata que tais enunciados não veiculam fatos autônomos, mas desdobramentos semânticos de um mesmo pano de fundo ligado à narcotraficância, expressamente delineado na peça acusatória - A formulação do quesito, nesse contexto, limitou-se a condensar e traduzir o motivo narrado na denúncia em linguagem mais simples e acessível ao corpo de jurados, sem inovar na imputação ou deslocar-lhe os contornos fáticos essenciais - Inexistindo inovação fática substancial na formulação do quesito, mas apenas adequação linguística compatível com a técnica da quesitação, não se configura mutatio libelli, tampouco se evidencia “condenação-surpresa” ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa -Ausente demonstração idônea de error in procedendo (nulidade) ou de error in judicando apto a desconstituir o veredicto, não se justifica a rescisão do édito condenatório pela via revisional.
2)
Requestado redimensionamento da pena-base, com o decote das valorações negativas atribuídas aos vetores do art. 59 do Código Penal, consistentes nos antecedentes, circunstâncias do crime e/ou conduta social, por reputá-las ilegais e atecnicamente fundamentadas –
Parcial procedência
- A exasperação da penabase por maus antecedentes pressupõe condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao delito em exame, devidamente individualizada e apta a demonstrar vida pregressa desabonadora do agente, não se prestando a tal fim condenação por fato posterior, sob pena de inversão lógica e afronta ao critério cronológico que informa a matéria - A valoração negativa das circunstâncias do crime pode apoiar-se em elementos autônomos, tais como o concurso de agentes e o vínculo do agente com organização criminosa, desde que não haja sobreposição fática com qualificadoras ou outras vetoriais, e que a fundamentação seja concreta e proporcional, tal como se deu no caso, não se elidindo por absolvição em outros autos quanto a imputação específica de associação criminosa, quando as provas do feito evidenciam envolvimento com facção criminosa - A circunstância judicial da conduta social não foi autonomamente negativada, pois o magistrado consignou que eventual referência à integração em organização criminosa estava valorada negativamente nas circunstâncias do crime, afastando-se, desde logo, qualquer bis in idem entre vetoriais distintas -
Pela parcial procedência da ação revisional ajuizada, tão somente para expungir a valoração negativa do vetor judicial dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena
.”

Após a apresentação do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a defesa técnica do requerente apresentou memoriais defensivos, rebatendo os fundamentos do parecer (ID. 351671895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Welinton Lopes Gomes de Souza
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o qual, ao acolher o veredicto soberano do Tribunal do Júri da mesma Comarca, impôs-lhe pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima/surpresa), do Código Penal.

A condenação foi confirmada, em parte, por esse Egrégio Sodalício, quando do julgamento da Apelação Criminal de idêntica numeração, a qual restou parcialmente provida unicamente para readequar a reprimenda ao patamar de 11 (onze) anos de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos do édito condenatório, pela Terceira Câmara Criminal.

Inicialmente, verifico que a ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (art. 623 do CPP) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (art. 625, § 1o, do CPP), em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
25 de agosto de 2021
(ID. 343561884).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Pois bem.

1. Da Alegação de Violação ao Princípio da Correlação

O revisionando sustenta que o Conselho de Sentença o condenou por fato diverso daquele delineado na denúncia, configurando verdadeira
mutatio libelli
sem o indispensável aditamento, com consequente violação ao princípio da correlação.

Sustenta, nesse norte, que, quando da submissão aos jurados do quesito atinente ao motivo torpe, teria havido alteração substancial da base fática da qualificadora, deslocando-se o suporte fático originalmente narrado na peça acusatória.

Afirma que a denúncia pela qualificadora do motivo torpe está calcada
"no fato de os denunciados terem praticado o crime por acreditar que o ofendido foi o 'informante' dos policiais civis em uma operação que resultou na apreensão de drogas"
; ao passo que a fundamentação para, na quesitação, reconhecer a aludida exasperante consistiu
"na disputa de comercialização de entorpecentes na região"
, enfatizando, assim, que
"O agente tentar matar porque a vítima o 'caguetou' difere de tentar matar porque é concorrente."

Inicialmente, calha destacar que o princípio da correlação, consagrado no artigo 41 do Código de Processo Penal, exige que haja necessária congruência entre o suporte fático delineado na denúncia e aquele efetivamente submetido ao crivo decisório. Trata-se de garantia fundamental do acusado, que tem o direito de saber exatamente de que fato está sendo acusado, para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

É do fato imputado, e não da capitulação sugerida, que se defende o acusado. A correlação vincula-se aos fatos narrados na denúncia, e não à mera qualificação jurídica proposta pela acusação.

No caso em exame, a denúncia consignou que:

"... A qualificadora do motivo torpe está consubstanciada no fato de os denunciados terem praticado o crime por acreditar que o ofendido foi o 'informante' dos policiais civis em uma operação que resultou na apreensão de drogas no dia 09 de setembro de 2017, nesta urbe, que conforme investigações preliminares pertenciam ao denunciado Welinton Lopes"
(ID. 343561876 - p. 02).

Nota-se, portanto, que a imputação não se limitou a um rótulo abstrato, mas vinculou a intenção do delito a um contexto delimitado de narcotraficância, no qual a apreensão do entorpecente (atribuída, em tese, ao requerente) teria deflagrado a animosidade, por se reputar a vítima responsável por informar a polícia, isto é, por interferir no funcionamento da atividade ilícita e nos interesses nela envolvidos.

Na decisão de pronúncia restou consignado em relação ao qualificadora do motivo torpe que:

“ 2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias.

Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento. [...] (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 1043 – e-book).

Neste sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Em especial é o Enunciado 2, uniformizados pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por questões relacionadas ao tráfico de drogas nessa região e com emprego de arma de fogo/quantidade de executores/surpresa da ação.

Nessa senda, registro que pelas investigações preliminares, extratos das conversas da vítima com terceiros (quebra de sigilo), depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas Leonardo Soares Bonfin e Wesley Igaxira Pessoa,
se verifica a motivação torpe constante na denúncia, eis que satisfatoriamente
está demonstrada uma disputa na comercialização de entorpecentes na região
, sobretudo as ameaças proferidas em desfavor da vítima, tendo como motivação ser ele/ofendido supostamente informante dos policiais, de modo que resultou em uma apreensão de drogas anteriormente que, em princípio, pertenciam ao denunciado Welinton Lopes
.

As qualificadoras se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência destas, isto com especial cautela, eis que, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus como incurso no artigo 121, §2o, I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) n/f artigo 14, inciso II (tentado) c/c artigo 29 (concurso de pessoas), a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.”
(ID. 343561879)

De outra parte, o 5o quesito, ao indagar se o ora requerente
"agiu por motivo torpe, consistente na disputa na comercialização de entorpecentes na região"
(ID. 343561882 - p. 04), não inovou a base fática, mas apenas a sintetizou em linguagem mais acessível, compatível com a técnica da quesitação, que deve ser clara, objetiva e inteligível ao corpo de jurados, conforme apontado na decisão de pronúncia.

A referência à "disputa" no comércio de entorpecentes (tomada no seu sentido material, e não como criação de enredo novo) abrange, sem ruptura, a motivação descrita na exordial, pois a imputação de que a vítima teria "caguetado" os agentes em operação que culminou na apreensão de drogas, atribuídas ao requerente, é manifestação típica de conflito inerente ao próprio tráfico, envolvendo controle territorial, preservação da atividade criminosa, represália e ajuste interno de contas.

Não se trata, pois, de substituição do fato imputado, mas de redução semântica do mesmo quadro fático a uma formulação compreensível aos jurados.

A tese defensiva de que o Conselho de Sentença teria reconhecido a qualificadora do motivo torpe com arrimo em suporte fático diverso daquele descrito na exordial (por suposta substituição do móvel alusivo à represália por suposta delação versus disputa no comércio de entorpecentes) não se sustenta quando se constata que tais enunciados não veiculam fatos autônomos, mas desdobramentos semânticos de um mesmo pano de fundo ligado à narcotraficância, expressamente delineado na peça acusatória.

A formulação do quesito, nesse contexto, limitou-se a condensar e traduzir o motivo narrado na denúncia em linguagem mais simples e acessível ao corpo de jurados, sem inovar na imputação ou deslocar-lhe os contornos fáticos essenciais.

Inexistindo inovação fática substancial na formulação do quesito, mas apenas adequação linguística compatível com a técnica da quesitação, não se configura
mutatio libelli
, tampouco se evidencia "condenação-surpresa" ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ausente demonstração idônea de
error in procedendo
(nulidade) ou de
error in judicando
apto a desconstituir o veredicto, não se justifica a rescisão do édito condenatório pela via revisional.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NULIDADE - QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA AO ART. 428, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - RECURSO DESPROVIDO

- O termo inicial do prazo recursal da Defensoria Pública é a entrega dos autos com carga para o Órgão. - No sistema processual pátrio vigora o princípio do 'pas de nullité sans grief', segundo o qual nenhum ato processual será declarado nulo se não houver comprovação concreta de prejuízo sofrido pela parte alegante, devendo o vício, ainda, ser suscitado a tempo e modo, sob pena de preclusão.

- Não há violação ao princípio da correlação e/ou do dispositivo previsto no art. 482 do CPP se, além de haver congruência entre a sentença e os fatos narrados na inicial acusatória, o presidente da Sessão de Julgamento, na formulação dos quesitos, levou em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.21.004751-6/002, Rel. Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8a Câmara Criminal, j. em 27/06/2024, publicado em 28/06/2024)

E ainda:

"(...) Não há que se falar em violação ao princípio da correlação se, independentemente do nome a que se deu à qualificadora, a fundamentação do quesito submetido aos jurados não extrapolou a delimitação fática da denúncia e pronúncia. (...)."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.02.856453-2/005, Rel. Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a Câmara Criminal, j. em 06/07/2022, publicado em 08/07/2022)

Diante de todo o exposto, não há falar em violação ao princípio da correlação. A qualificadora do motivo torpe foi submetida ao Conselho de Sentença dentro do mesmo contexto fático nucleado na denúncia (narcotraficância, apreensão de drogas e represália decorrente da suposta delação/informação à polícia), inexistindo
mutatio libelli
ou condenação por fato diverso.

Ademais, não houve qualquer requerimento ou manifestação contra o quesito formulado, conforme Ata da Sessão Julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 343561881).

Lado outro, no recurso de apelação criminal n. 0002705-38.2017.8.11.0019 a Egrégia Terceira Câmara Criminal, destacou em relação às qualificadoras, em especial do motivo torpe, que:

“
3.1. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2o, DO CÓDIGO PENAL

Ambos os réus, subsidiariamente, postulam a exclusão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Quanto às qualificadoras, infere-se que os apelantes foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado no artigo 121, §2, incisos I, e IV (motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, sendo certo que tal imputação encontrou arrimo nas provas produzidas no decorrer do processo, sendo devidamente corroboradas na ocasião de julgamento pelo Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, verifica-se que diante do conjunto fático-probatório apresentado aos autos, os quais foram submetidos ao conselho de sentença, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os jurados concluíram que o crime fora praticado por motivo torpe em razão de disputa de comercialização de drogas na região.

Com relação à qualificadora da utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima,
os jurados reconheceram, por maioria, em resposta ao 6o quesito apresentado nas séries para a votação de ambos os réus
, que utilizou-se do recurso surpresa na ação contra a vítima, que foi surpreendida na porta de sua casa com disparos de arama de fogo.

Desse modo, no que tange especificamente ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença é evidente que tal conclusão não está divorciada do conjunto fático-probatório, porquanto consta na denúncia, foi debatida durante a instrução processual, bem como durante os debates em plenário.

Nesses termos, mesmo sendo lícito ao Corpo de Jurados que opte por uma das versões apresentadas pelas partes e que integre o conjunto probatório, e havendo a interpretação razoável dos atos instrutórios, deve ser mantido o seu veredicto, porque, in casu, a versão absolutória é totalmente contraditória.

Com efeito:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi reconhecida a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel (inciso III), porquanto restou demonstrado que o paciente efetuou diversos golpes de tesoura contra a vítima - uns nas costas e outros no peito -, tendo-lhe, ainda, desferido um chute na cabeça, quando agonizava no chão em razão das facadas.

2. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, artigo 5o, XXXVIII, "d"), mostra-se inviável que este Superior Tribunal proceda a um juízo de valor acerca da caracterização ou não da referida qualificadora, sob pena de imiscuir-se, indevidamente, na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

3. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, no sentido de que o crime de homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, que causou à vítima sofrimento de forma ostensiva e desnecessária.

4. Não obstante o exame de corpo de delito tenha negado a ocorrência de emprego de meio cruel,
restou comprovado que inúmeros foram os golpes de tesoura desferidos contra a vítima, em região letal, de maneira que tal documento não é suficiente para descartar a efetiva crueldade do meio empregado para a consecução do ilícito.

5. O laudo de exame de corpo de delito não é decisivo para comprovar o efetivo sofrimento da vítima, sendo certo que apenas o Conselho de Sentença pode deliberar sobre as circunstâncias do crime, de modo que se mostra inviável, ante a eventual existência de dúvidas, decotar a aludida qualificadora em sede de habeas corpus.

6. Habeas corpus não conhecido.”(HC 256.724/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014) (destacamos).

Nesse aspecto, como visto, a conclusão do julgamento não apresenta a mencionada distorção probatória e a toda evidência, restou escorada na prova angariada, dela não destoando, e nesses termos, tenho que o Conselho de Sentença agiu acertadamente ao reconhecer a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado consumado, no artigo 121, §2, incisos I e IV (motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa), plenamente demonstrada no contexto probatório, razão pela qual, a conclusão estabelecida pelo e. Conselho de Sentença está calcada em evidências processuais, devendo ser, portanto, mantida.”

Portanto, esse Egrégio tribunal de Justiça, através da terceira Câmara Criminal manteve as qualificadoras do delito de homicídio.

2. Do Redimensionamento da Pena-Base

Subsidiariamente, o requerente requer o redimensionamento da pena-base, com o decote das valorações negativas atribuídas aos vetores do artigo 59 do Código Penal, consistentes nos antecedentes, circunstâncias do crime e/ou conduta social, por reputá-las ilegais e atecnicamente fundamentadas.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial em relação ao revisionando:

“4. DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA

A individualização da pena em concreto deve atender critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal.

4.1 Do delito de homicídio

O delito de homicídio qualificado é abstratamente punido com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1a FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza aumento de pena pois já abrangida pela descrição típica;

• Antecedentes: o réu registra antecedentes, tendo em vista que possui sentença penal condenatória transita em julgado em seu desfavor, a qual não configura como reincidência, mas deve ser considerada para mal antecedentes;

• Motivos do crime: considerando que a motivação do crime está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no no art. 61. II, "a", do CP, deixo de valorar nesse momento;

Circunstâncias do crime: a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual está utilizada como qualificadora do delito, alterando o balizamento punitivo.

Entretanto, considerando que a perpetração do delito ocorreu em concurso de agentes, conforme se extrai dos autos, inclusive com terceiro não identificado, configurando acentuada gravidade na execução do delito, de modo que valoro negativamente a presente circunstância.

Ainda, outra circunstância a ser valorada negativamente diz respeito a circunstância esposada nos autos, de que o condenado faz parte de organização criminosa que age, em especial, no tráfico de drogas, merecendo, portanto, maior reprovabilidade, pois se utiliza de toda uma estrutura organizacional para o cometimento de tais delitos, fugindo, portanto à normalidade do art. 121, do CP;

• conduta social: o fato de integrar organização criminosa está valorado negativamente na circunstância acima descrita;

Personalidade: igualmente faltam elementos;

Consequências: as lesões na vítima são consequências graves, porém não serão sopesadas por já fazerem parte do tipo penal;

• Comportamento da vítima: não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito, razão porque deixo de valorar nesse ponto.

Assim sendo, aplicando o critério ideal e considerando que constam três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a FASE: Circunstâncias Legais

Agravantes: regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença a agravante da motivação torpe do delito, previsto no art. 61, II, "a", do CP,

Atenuantes: nesse ponto, presente a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP;

Considerando o concurso das circunstancias acima descritas (agravante da motivação torpe e atenuante da menoridade), nos termos do art. 67 do Código Penal, e, considerando ainda o critério ideal, prepondera a agravante da motivação torpe, de modo que majoro a pena na fração de 1/6.

Com efeito, converto a pena-base em pena-provisória de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

3a FASE: Causas de Aumento e Diminuição

Majorantes: não há;

• Minorantes: incide a causa de diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal, em seu patamar mínimo - 1/3, considerando o "iter criminis" percorrido pelo agente para a consumação do delito, de modo que apenas cessaram os atos por pane na arma e com a chegada da esposa da vítima;

Assim, incide a diminuição de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em um total de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.”

No recurso de apelação criminal n. 0002705-38.2017.8.11.0019, a Egrégia Terceira Câmara Criminal proveu parcialmente o recurso para modificar a pena definitivamente do apelante
WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA
para

11 (onze) anos de reclusão, consignando quanto a dosimetria da pena-base:

“ ...
3.2 DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

As defesas de ambos os réus postulam pela redução da pena-base, sob o argumento de que o quantum aplicado foi exacerbado.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz Presidente valorou negativamente os
antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
com relação ao réu
WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA
e
a

culpabilidade, antecedentes, conduta social e as circunstâncias do crime
com relação ao réu
JULIANO CÉZAR APARECIDO DE OLIVEIRA
.

No que concerne às circunstâncias judiciais, tenho que a avaliações negativas foram bem fundamentadas, especialmente das
circunstâncias do crime e culpabilidade
, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto o réu

JULIANO CÉZAR,
executor dos disparos contra a vítima de fato
, estava cumprindo pena no regime semiaberto, utilizando tornozeleira eletrônica quando do cometimento do crime em questão o que denota maior reprovabilidade de sua conduta
,
por sua vez as
circunstâncias do crime
foram valoraradas negativamente em razão de os réus fazerem parte de organização criminosa.

Com relação ao quantum de aumento
, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Na espécie, o delito de homicídio qualificado possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o que determinaria, segundo o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância.

Logo, o aumento da pena do apelante
WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal em razão da valoração de três circunstâncias judiciais e do apelante
JULIANO CÉZAR APARECIDO DE OLIVEIRA
em

6 (seis) anos em razão de quatro circunstâncias judiciais, está escorreita.”

2.1. Dos Antecedentes

O revisionando sustenta que a sentença/acórdão teriam mantido a negativação do vetor judicial dos antecedentes sem indicar qual condenação a ampararia, destacando que o fato (24/09/2017) seria anterior a eventual condenação por tráfico (infração em 14/10/2017), além de mencionar que os documentos de antecedentes indicariam, no essencial, inexistência de condenação anterior apta a considerar a vetorial negativa.

A exasperação da pena-base por maus antecedentes pressupõe a existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao delito ora em exame, devidamente individualizada e apta a demonstrar a vida pregressa desabonadora do agente.

In casu
, conforme salientado, o crime em tela teria ocorrido em 24 de setembro de 2017, não se evidenciando, a partir dos elementos colacionados, condenação anterior que pudesse, com legitimidade, lastrear o desvalor, tampouco houve indicação clara, na sentença ou no acórdão, de qual título condenatório estaria sendo utilizado para depreciar a vetorial, o que, por si, compromete a exigida fundamentação concreta da dosimetria.

Calha destacar que a única condenação existente seria pelo delito de tráfico de drogas, conforme mencionado pela defesa, contudo, está relacionada a fato posterior (14/10/2017), circunstância que, por evidente, não se presta a caracterizar maus antecedentes para fins do artigo 59 do Código Penal, sob pena de indevida inversão lógica e afronta ao critério cronológico que informa a matéria.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

"(...) Condenação por fatos posteriores ao tratado na presente ação, ainda com trânsito em julgado, não configura maus antecedentes para fins de fixação da pena-base. (...)."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.318534-5/003, Rel. Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5a Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, publicado em 25/02/2026)

De rigor, portanto, a extirpação da valoração negativa dos antecedentes.

2.2. Das Circunstâncias do Crime

O requerente sustenta que a negativação das circunstâncias do crime teria sido lastreada em suposta integração a organização criminosa, embora, nos autos próprios mencionados, não tenha havido denúncia por tal delito, tenha ocorrido nos autos 0015924-33.2017.8.11.0015 a absolvição por associação criminosa e, ainda, tenha sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, o que tornaria contraditório e indevido agravar a pena-base, neste feito, com base nessa premissa.

Sustenta, ainda,
bis in idem
/confusão entre circunstâncias do crime e qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada com apoio em elementos que já seriam próprios da qualificadora reconhecida, havendo tentativa de exasperação adicional por "concurso de agentes" (número de autores), o que, na visão defensiva, importaria em dupla valoração do mesmo dado fático.

Entretanto, a exasperação da pena-base por esse vetor judicial apoiou-se, primordialmente, na configuração de concurso de agentes, circunstância que envolveu a participação de terceiro não identificado na execução do delito, o que acentua a gravidade da empreitada criminosa e foge à normalidade típica do homicídio qualificado.

Não se confundindo com os elementos que sustentam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, na denúncia, está delineada como
"a ação dos denunciados ter ocorrido inesperadamente, de modo que os disparos foram realizados no momento em que a vítima saiu do imóvel, sem que este pudesse esperar tal ação"
(ID. 343561876 - p. 02), e foi quesitada de forma específica:
"O réu WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa da ação com emprego de arma de fogo?"
(ID. 343561882 - p. 05).

Ainda, o concurso de agentes não foi empregado para fundamentar a qualificadora em questão, mas sim para lastrear a negativação das circunstâncias do crime, sem qualquer sobreposição fática que importe em dupla valoração do mesmo substrato.

Ademais, é certo que a fundamentação lançada na sentença (e preservada no acórdão) não se exaure no concurso de agentes, alcançando, ainda, elemento de maior reprovabilidade concreta atinente ao vínculo do requerente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, aspecto expressamente consignado como circunstância judicial desabonadora ("o condenado faz parte de organização criminosa que age, em especial, no tráfico de drogas, merecendo, portanto, maior reprovabilidade, pois se utiliza de toda uma estrutura organizacional para o cometimento de tais delitos, fugindo, portanto à normalidade do art. 121, do CP", ID. 343561882 - p. 07/08).

Lado outro, essa circunstância não foi a única empregada para valorar negativamente o vetor judicial, pois a sentença também considerou, de forma autônoma, o concurso de agentes e a acentuada gravidade da execução, afastando-se, desde logo, qualquer alegação de fundamentação insuficiente ou atecnia.

Sendo assim, evidente, portanto, que a fundamentação da sentença, nesse aspecto, revela-se idônea e proporcional, não padecendo de vício apto a justificar o redimensionamento pretendido.

2.3. Da Conduta Social

A defesa sustenta
bis in idem
entre conduta social e circunstâncias do crime, visto que o mesmo substrato fático (integração a organização criminosa) foi utilizado para negativar duas vetoriais na primeira fase, circunstância que, inclusive, teria sido explicitada na sentença, sem a devida correção pelo acórdão.

A circunstância judicial da conduta social não foi autonomamente negativada, pois o magistrado consignou que eventual referência à integração em organização criminosa estava valorada negativamente nas circunstâncias do crime, afastando-se, desde logo, qualquer bis in idem entre vetoriais distintas.

Com efeito, consta na sentença: "conduta social: o fato de integrar organização criminosa está valorado negativamente na circunstância acima descrita [circunstâncias do crime]" (ID. 343561882 - p. 08).

Portanto, não há falar em
bis in idem
entre conduta social e circunstâncias do crime.

3. Do Redimensionamento da Pena

Diante do exposto, o pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base prospera apenas quanto aos antecedentes, devendo ser indeferido no que tange às circunstâncias do crime e à conduta social, conforme os fundamentos acima delineados.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

3.1. Primeira Fase: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

·

Culpabilidade:
a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza aumento de pena, pois já abrangida pela descrição típica;

·

Antecedentes:
conforme fundamentado acima, a valoração negativa dos antecedentes deve ser extirpada, por ausência de condenação anterior ao fato em exame;

·

Motivos do crime:
considerando que a motivação do crime está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, deixo de valorar nesse momento;

·

Circunstâncias do crime:
conforme fundamentado acima, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, por estar lastreada no concurso de agentes e no vínculo do requerente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas;

·

Conduta social:
conforme fundamentado acima, a circunstância judicial da conduta social não foi autonomamente negativada;

·

Personalidade:
igualmente faltam elementos;

·

Consequências:
as lesões na vítima são consequências graves, porém não serão sopesadas por já fazerem parte do tipo penal;

·

Comportamento da vítima:
não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito, razão pela qual deixo de valorar nesse ponto.

Assim sendo, aplicando o critério ideal e considerando que consta apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a pena-base no patamar de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Segunda Fase: Circunstâncias Legais

·

Agravantes:
regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença a agravante da motivação torpe do delito, prevista no art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal;

·

Atenuantes:
presente a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Considerando o concurso das circunstâncias acima descritas (agravante da motivação torpe e atenuante da menoridade), nos termos do art. 67 do Código Penal, e considerando ainda que, em observância ao que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em decisão da Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, a menoridade relativa é atributo da personalidade do agente igualmente preponderante com os motivos do delito, efetuo a compensação integral entre a agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal) com a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do Código Penal).

Assim, fica a pena intermediária em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.3. Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição

·

Majorantes:
não há;

·

Minorantes:
incide a causa de diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar mínimo - 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito, de modo que apenas cessaram os atos por pane na arma e com a chegada da esposa da vítima.

Assim, incide a diminuição de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em um total de
09 (nove) anos de reclusão
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
Revisão Criminal
, para:

a)
Rejeitar
o pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausência de violação ao princípio da correlação;

b)
Acolher parcialmente
o pedido de redimensionamento da pena-base, tão somente para expungir a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias do crime;

c)
Redimensionar
a pena definitiva do requerente
Welinton Lopes Gomes de Souza
para
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos, no mais, os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026